Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709706-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VIVIANE QUINTILIANO ALIPIO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID 37349186). Intime-se o Distrito Federal para apresentar manifestação quanto ao requerimento. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal